Tribunal: TJES
Processo: 5012459-47.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012459-47.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDIPO DE SOUZA SMIDT

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012459-47.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EDIPO DE SOUZA SMIDT

Advogado do(a) AGRAVANTE/PACIENTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

A. COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO
CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
RECURSO
I
MPROVIDO
.

1. O recurso cabível em face de sentença penal condenatória é a apelação criminal, conforme determina o art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

2. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

3.
In casu,
a
defesa alega que o apenado cumpre pena em regime penal mais gravoso que o do regime progredido, sendo impedida a sua transferência em razão de decisão proferida pelo juízo da execução penal, na qual foi indicada a prisão provisória decretada em autos de ação penal em andamento, não sendo verificada, deste modo, flagrante ilegalidade. Ademais, o recurso de agravo de execução penal fora interposto, estando em trâmite regular em primeiro grau de jurisdição.

4.

Recurso a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012459-47.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EDIPO DE SOUZA SMIDT

Advogado do(a) AGRAVANTE/PACIENTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

A. COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
EDIPO DE SOUZA SMIDT
em face da Decisão Monocrática (ID 6365958) que não conheceu do
Habeas Corpus
impetrado em seu favor, sob a alegação de que não é cabível a utilização do
writ
em substituição ao recuso de agravo de execução penal.

Em suas razões recursais, a defesa aduz que o agravante sofre constrangimento ilegal, uma vez que mantém o recorrente preso em regime de pena mais gravoso, dando preponderância a uma prisão provisória em detrimento à execução da pena que o progrediu ao regime semiaberto.

Deste modo, pugna pelo provimento do presente agravo regimental para, ao final, conceder a ordem de
habeas corpus
, com a transferência do apenado para Unidade Penitenciária compatível com o regime semiaberto.

Intimada a d. Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões, apenas apôs a sua ciência do julgamento monocrático do
habeas corpus

(ID 6498261)

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que o presente agravo não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão de não conhecimento da ação constitucional.

Como relatado na decisão guerreada, o paciente cumpre
pena de prisão
através do Processo de Execução nº 0014709-14.2014.8.08.0014. Deste modo, a via adequada para se requerer a pretendida transferência de Unidade Penitenciária é o
agravo de execução
, conforme determina o art. 197 da Lei 7.210/84.

Ainda, em consulta aos autos da execução penal, observo que a defesa interpôs, na data de 11/10/2023, o devido recurso de agravo de execução, o qual encontra-se pendente de contrarrazões e juízo de retratação. Todavia, não há sequer que se falar em excesso de prazo para a sua tramitação, uma vez que interposto há cerca de 01 (um) mês, estando o agravo em regular tramitação.

Deste modo, observo que a defesa utiliza o presente
habeas corpus
como sucedâneo recursal, não merecendo, portanto, o seu processamento.

Não obstante, diante da norma estabelecida no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, os Tribunais Superiores firmaram o entendimento de que os Juízes e Tribunais têm competência para expedir
de ofício
a ordem de
habeas corpus
, quando verificarem que alguém sofreu ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Logo, ainda que impetrado
habeas corpus
em substituição a recurso ou a ação cabível, poderá o julgador
conceder a ordem ex oficio
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício,
o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no "resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade".

2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de não ser possível a análise relativa ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime prisional ou livramento condicional, tendo em vista que depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à execução da pena, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 711.127/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022).

No caso dos autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal.

A parte sustenta que o paciente progrediu do regime fechado para o regime semiaberto, contudo, a sua transferência à unidade penitenciária adequada foi obstada em razão da existência de mandado de prisão provisória, ocorrendo afronta à Súmula Vinculante nº 56, do Supremo Tribunal Federal.

Inicialmente, saliento que a Súmula Vinculante nº 56, do Supremo Tribunal Federal, preconiza que “
a falta de estabelecimento penal adequado
não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
”.

No caso dos autos, não se trata de falta de vaga em estabelecimento prisional adequado, mas sim, da existência de
novo
decreto de prisão preventiva em ação penal em andamento (autos nº
0006511-41.2021.8.08.0014
).

Ainda, o pretendido entendimento de que a prisão provisória é compatível com o regime semiaberto não se aplica ao presente caso, uma vez que
não se está tratando de sentença condenatória na qual, concomitantemente, foi imposto o regime inicial semiaberto e evidenciada a necessidade de prisão cautelar
.

No caso dos autos, o apelante cumpre pena em processo de execução penal (autos nº 0014709-14.2014.8.08.0014), no qual lhe foi concedido o direito de progressão de regime. Contudo, paralelamente, responde a outra
ação penal, nº 0006511-41.2021.8.08.0014
, na qual lhe é imputada a prática do delito de
homicídio qualificado consumado
, ocorrido no dia 28/12/2021, sendo decretada a sua prisão preventiva em 14/2/2022.

Ademais, ressalto que, na data de 10/8/2023, foi renovada a necessidade de encarceramento provisório do paciente nos autos da
ação penal nº 0006511-41.2021.8.08.0014
, na forma do art. 316, do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública.

Saliento que a progressão de regime no processo de execução atual tornaria sem efeito a prisão cautelar imposta na ação penal tombada sob o nº 0006511-41.2021.8.08.0014,
colocando em risco a sociedade
.

Neste caso, não há ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que o apenado não está sendo condenado definitivamente no processo em que foi preso preventivamente (autos nº 0006511-41.2021.8.08.0014), mas apenas sendo obstado, neste momento, a sua progressão de regime.

Portanto, não vislumbro teratologia ou constrangimento ilegal na postura da autoridade coatora, não sendo possível a este julgador, portanto, conceder de ofício a ordem pretendida.

Ressalto que caso pretenda discutir a necessidade de sua prisão provisória, deverá peticionar junto ao juízo processante da ação penal nº
0006511-41.2021.8.08.0014.

Deste modo, tratando-se de matéria objeto de recurso de agravo de execução penal, o qual foi regularmente interposto, entendo que seja caso de não conhecimento do
Habeas Corpus.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)